Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745965-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA BRAZ PEREIRA contra decisão (ID 252622474) do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela COOPERFORTE, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, referente ao valor bloqueado via SISBAJUD. Em suas razões (ID 77524529), sustenta que: 1) a decisão padece de erro fático quanto à cronologia do bloqueio, pois, embora o protocolo da ordem SISBAJUD tenha ocorrido em 16/07/2025, a efetivação da constrição ocorreu apenas em 22/07/2025, data posterior ao crédito de sua aposentadoria, realizado em 21/07/2025; 2) a constrição incidiu, portanto, sobre verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), sua única fonte de sustento, o que viola o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC); 3) o valor bloqueado também é impenhorável por ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, conforme entendimento extensivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 4) o fato de o valor estar em aplicação “BB Renda Fácil” não desnatura sua origem alimentar, pois se trata de mera operação bancária automática vinculada à própria conta; e 5) o valor de R$ 35.309,36, mencionado pelo juízo de origem, foi um recebimento único e esporádico (venda de imóvel partilhado), transferido integralmente ao exterior em 14/07/2025, antes mesmo do protocolo da ordem de bloqueio (16/07/2025), o que afasta a má-fé. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 77526186). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão a antecipação da tutela recursal. O risco de dano é evidente. A decisão agravada autorizou expressamente a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente. A efetivação da ordem, com a transferência à agravada, pode causar dano grave ou de difícil reparação à agravante, que alega depender da verba para sua subsistência. A probabilidade do direito reside, em análise preliminar, no aparente erro material da decisão agravada quanto à cronologia dos fatos. O juízo fundamentou a rejeição da impenhorabilidade na premissa de que o bloqueio (16/07/2025) teria ocorrido antes do depósito dos proventos de aposentadoria (21/07/2025). Contudo, a agravante apresenta o detalhamento da ordem SISBAJUD e o extrato de conta-salário, que demonstra ser provável que a constrição efetivada em 22/07/2025 tenha, de fato, atingido verba de natureza alimentar. A agravante alega, ainda, que o valor recebido de R$ 35.309,36 não é renda habitual, pois tem origem na venda de um imóvel compartilhado, e foi movimentado para o exterior em 14/07/2025, antes da expedição do protocolo de bloqueio (16/07/2025), o que, a princípio, enfraquece a conclusão de que o mínimo existencial estaria garantido por outros meios. Assim, ainda que a probabilidade do direito, em cognição sumária, seja controvertida, a possibilidade de levantamento do alvará, nesse cenário, pode resultar em grave prejuízo à subsistência da agravante, o que evidencia o risco em se aguardar a análise do mérito recursal. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento pela exequente/agravada do valor bloqueado, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator